Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711143-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISLEIA DA SILVA SOUSA AGRAVADO: MAURICIO PAES LANDIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto MISLEIA DA SILVA SOUSA, contra decisão (ID 222192168) da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação cautelar antecedente proposta em desfavor de MAURICIO PAES LANDIM, indeferiu o pedido liminar de afastamento imediato do sócio administrador da administração da sociedade. Em suas razões (ID 70087823), alega que: 1) a gestão do agravado tem irregularidades que colocam em risco a continuidade do negócio e violam os deveres de diligência e lealdade; 2) o acervo probatório apresentado na petição inicial demonstra os atos temerários, especialmente os saques irregulares, as declarações dos funcionários sobre a conduta inadequada e a inadimplência fiscal; 3) a agravante não possui acesso aos meios que permitem acompanhar as finanças da empresa; 4) o pedido de administração conjunta foi negado; 5) a documentação apresentada pelo agravante não foi avaliada e o juízo não disse a razão pela qual os documentos não são suficientes para provar o alegado; 6) a permanência do agravado expõe a sociedade a dilapidação patrimonial, aumento do passivo fiscal, trabalhista e deterioração da relação com fornecedores e clientes; 7) o sócio priva a recorrente de exercer o direito de sócia de fiscalizar atividade empresarial; 8) a não apresentação de defesa na ação de origem atrai os efeitos da revelia e da confissão ficta da matéria de fato. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para afastar o agravado da administração da empresa até o julgamento definitivo da ação principal. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 70333024). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de afastamento liminar de sócio da administração de sociedade. De acordo com o Código Civil, são irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios (artigo. 1.019). O afastamento do sócio administrador é medida excepcional; exige comprovação inequívoca da prática de atos contrários ao interesse da empresa. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS AOS INTERESSES DA EMPRESA, OU QUE COLOQUEM EM RISCO A SUA SAÚDE FINANCEIRA OU SUA FUNÇÃO SOCIAL. AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social autoriza o afastamento de sócio da administração da empresa. 1.1. “O afastamento de sócio da administração da empresa, bem como a nomeação de administrador provisório, é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. ( )” (Acórdão 1244336, 07214381120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020). 2. Na hipótese, evidente a prática de atos contrários aos interesses da empresa e o conflito de interesses entre o agravante e a pessoa jurídica agravada, com a qual, inclusive, litiga em outra ação. 3. Como bem ressaltado na decisão agravada, “o ajuizamento de ação judicial é um direito subjetivo de qualquer pessoa. Contudo, aquele que postula interesse próprio em face da empresa, não deve ser mantido na sua administração, sendo flagrante o conflito de interesses”. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1690554, 0740616-38.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO. GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO SOCIAL. GESTÃO CONJUNTA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO SOLITÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. CASOS URGENTES. ART. 1.014 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. O afastamento de sócio da administração da empresa, bem como a nomeação de administrador provisório, é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. 3. Na hipótese dos autos, não há documentos passíveis de demonstrar o risco de gestão às empresas, sendo certo que, contraditoriamente, os sócios agravantes informam a ocorrência de vultosos lucros em seus balanços contábeis. 4. Os Estatutos Sociais das empresas agravantes não são claros em determinar a gestão conjunta dos sócios indicados como administradores, contudo, ainda que assim não seja, cumpre ressaltar o disposto no art. 1.014 do Código Civil, segundo o qual, configurando-se a urgência, dispensa-se o concurso de todos os administradores nos atos de competência conjunta, a fim de evitar que a omissão ou o retardo de providências possa ocasionar dano grave ou irreparável. 5. Os fatos arguidos devem ser submetidos ao crivo do contraditório, razão pela qual indefere-se a tutela recursal, requerida com a finalidade de afastamento de sócio administrador. 5. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (Acórdão 1244336, 07214381120198070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020)” No caso, trata-se de sociedade limitada composta por dois sócios. A recorrente alega que a gestão do agravado, sócio administrador investido por força do contrato social (ID 22158329), tem irregularidades que colocam em risco a continuidade do negócio e violam os deveres de diligência e lealdade. As acusações são graves: uso de recursos para fins pessoais, impedimento de fiscalização dos sócios, conduta incompatível com a administração empresarial, prática de assédio moral e o atraso nas obrigações fiscais. Caso comprovadas, serão suficientes para demonstrar a justa causa necessária para revogar judicialmente os poderes de administração. Porém, o direito discutido é controvertido, depende da dilação probatória. Não há constatação inequívoca da prática dos referidos atos, contrários ao interesse da empresa. A configuração da justa causa demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator